Tribunal: STF
Processo: ARE 1458175
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECRETO LEI 3.365/41. INDENIZAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2.332/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 27, §1º DO DL N. 3.365/41. 1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ESTABELECE QUE A RECOMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PARTICULAR, NAS DESAPROPRIAÇÕES POR UTILIDADE PÚBLICA, DEVE SER PRÉVIA, JUSTA E EM DINHEIRO (ART. 5º, XXIV), GARANTINDO-SE AOS EXPROPRIADOS REPARAÇÃO EQUIVALENTE AO PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA PERDA DA PROPRIEDADE. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM GRAU RECURSAL DEFERIDA AOS EXPROPRIADOS, UMA VEZ QUE A IMPUGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EXPROPRIANTE AO PEDIDO DO BENEFÍCIO FEITO PELOS RÉUS NÃO TEM O CONDÃO DE EVIDENCIAR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS À SUA CONCESSÃO. PRESUME-SE VERDADEIRA A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA, MORMENTE TENDO EM VISTA O QUADRO FÁTICO EM TELA, NO QUAL HAVERÁ PERDA DE PARTE DA PROPRIEDADE DO BEM, ALTERANDO SUAS CONDIÇÕES PRODUTIVAS. 4. NO TOCANTE À AVALIAÇÃO DA TERRA NUA, O PERITO SALIENTA QUE PARA SEU C Á L C U L O “UTILIZOU-SE O MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO, ALCANÇANDO-SE UM VALOR MÉDIO REPRESENTATIVO DO MERCADO IMOBILIÁRIO LOCAL, SOBRE O QUAL SE APLICOU UM CAMPO DE ARBÍTRIO DE 10% REFERENTE AO CARÁTER FORÇADO DA LIQUIDAÇÃO”, DEFINIÇÃO TÉCNICA NO BOJO DA QUAL A EXPROPRIANTE PRETENDE IMISCUIR-SE, DISCORDANDO NÃO DE EVENTUAL INCONGRUÊNCIA OBJETIVA DE METODOLOGIA, MAS DA PRÓPRIA OPÇÃO ELEITA PELO EXPERT NA EFETIVAÇÃO DE SEU MISTER. 5. A IRRESIGNAÇÃO NO TOCANTE À FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DA PASTAGEM JÁ HAVIA SIDO MANIFESTADA PELA EXPROPRIANTE QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DIVERGENTE DO RESULTADO DA PERÍCIA JUDICIAL, TENDO O PERITO REBATIDO A ALEGAÇÃO. 6. O PERITO UTILIZOU O VALOR DE MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO, TENDO COMO REFERÊNCIA VALORES OBTIDOS MEDIANTE PESQUISA MERCADOLÓGICA, RELATIVA A OUTROS TERRENOS COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS DO BEM A SER EXPROPRIADO, CONFORME DISPOSITIVOS NORMATIVOS DA ABNT NBR 14653-3:2004, CUJA APLICAÇÃO MOSTROU-SE ESCORREITA. 7. O VALOR INDENIZATÓRIO CALCULADO ACERCA DA ÁREAS REMANESCENTES MOSTRASE CONSENTÂNEO COM O FATO DE QUE A ÁREA PERDERÁ QUALIDADE DE ACESSO, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O PERITO JÁ HAVIA LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NOS CÁLCULOS O FATO DE QUE, ANTES MESMO DA DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL NECESSITAVA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. 8. É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA A INACUMULABILIDADE DOS LUCROS CESSANTES OU DANOS EMERGENTES COM JUROS COMPENSATÓRIOS, UMA VEZ QUE ESTES, CUJA FUNÇÃO É COMPENSAR O PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DA PERDA DO BEM, ABRANGEM AQUELES. 9. O STF APRECIOU O MÉRITO DA ADI Nº 2.332/DF, ALTERANDO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE NA DECISÃO LIMINAR QUE HAVIA TOMADO EM 2001 E, A PARTIR DE UM EXAME APROFUNDADO SOBRE O TEMA, CONCLUIU PELA CONSTITUCIONALIDADE DO PERCENTUAL DE 6% (SEIS POR CENTO) A TÍTULO DE JUROS COMPENSATÓRIOS PREVISTO PELO ARTIGO 15-A DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41, DESDE QUE CONSIDERADO COMO PERCENTUAL FIXO, EM DECISÃO REGULARMENTE PUBLICADA EM 28/05/2018, COM EFEITOS VINCULATIVOS A PARTIR DE TAL DATA, A TEOR DO ART. 927, I DO CPC. 10. QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS, NO JULGAMENTO O STF DA ADI Nº 2.332/DF DEU INTERPRETAÇÃO CONFORME AO CAPUT DO ART. 15-A DO DL N. 3.365/41, DE MODO A ENTENDER QUE A BASE DE CÁLCULO SERÁ A DIFERENÇA EVENTUALMENTE APURADA ENTRE 80% DO PREÇO OFERTADO EM JUÍZO E O VALOR DO BEM FIXADO NA SENTENÇA, A FIM DE QUE NÃO RESTE VULNERADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO PRÉVIO E JUSTO PREÇO. 11. OS CRITÉRIOS INTRODUZIDOS PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.774-22, DE 11.2.99, NO §1º DO ARTIGO 27 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41, DETERMINAM QUE, NAS AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA, BEM COMO NAS RELATIVAS AO PROCEDIMENTO CONTRADITÓRIO ESPECIAL, DE RITO SUMÁRIO, PARA O PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, POR INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA E NAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO OU DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SERÃO FIXADOS ENTRE MEIO E CINCO POR CENTO DO VALOR DA DIFERENÇA, PARÂMETRO ESSE CUJA CONSTITUCIONALIDADE RESTOU ASSENTADA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 2.332/DF. 12. NO TOCANTE AO ÔNUS PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E ENCARGOS PROCESSUAIS, INCIDE O DISPOSTO NO ART. 30 DO DL N. 3.365/41, DEVENDO HAVER SUA FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, O QUE RESTOU APLICADO PELO JUÍZO. 13. DEVE SER DADO PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO RECURSO DE APELAÇÃO DA EXPROPRIANTE, APENAS PARA ADEQUAR O PERCENTUAL DE JUROS COMPENSATÓRIOS, QUE DEVE SER DE 12% DESDE A DATA DA IMISSÃO PROVISÓRIA ATÉ 28/05/2018; E 6% DE 28/05/2018 ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 14. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDAS E APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDA.” (doc. eletrônico 222, pp. 15-16) 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram improvidos. (doc. eletrônico 234)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, XXIV, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas transcrevo a seguir:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/5/2018 - grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/8/2018 - grifei).



    Além disso, em relação à suposta violação do art. 5º, XXIV da CF, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Decreto-Lei n. 3.365/1941), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.358.910-AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.335.766-AgR/PR Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei)  



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator